Tribunal: TJMT
Processo: 0000168-40.2011.8.11.0032
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 168-40.2011.8.11.0032 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE ROSÁRIO OESTE
APELANTE: MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE;
APELADA: M. M. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. – EPP.
Vistos etc.
Recebo a apelação (Id. 10281455), nos termos dos artigos 1.010, § 3o e, 1.012, cabeça, do Código de Processo Civil, porque presentes os pressupostos de admissibilidade.
À Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 29 de setembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator